Tribunal: TJMT
Processo: 1006467-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006467-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS BARRETO - CPF: 006.979.131-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO LIMINAR DE VALORES VIA SISBAJUD. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipada recursal formulado em Agravo de Instrumento, no bojo de ação de execução por título extrajudicial ajuizada. A agravante buscava arresto liminar de R$ 119.336,59 via Sisbajud, sob alegação de risco ao resultado útil do processo em razão de suposto esvaziamento patrimonial do executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal com o fim de determinar o arresto cautelar de valores via Sisbajud, antes da citação do executado.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela antecipada recursal depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A mera inadimplência contratual e a existência de título executivo extrajudicial não autorizam, por si sós, o arresto cautelar de valores antes da citação, sem demonstração inequívoca de risco concreto de dilapidação patrimonial.

Alegações genéricas sobre o recebimento de numerários em época de safra agrícola e a existência de outras execuções em curso contra o devedor não configuram perigo de dano qualificado ou comportamento doloso suficiente para justificar medida extrema.

O art. 854 do CPC exige requerimento idôneo e prova efetiva da necessidade da medida para o deferimento do bloqueio via Sisbajud, o que não se verifica no caso concreto.

A antecipação de medidas executivas sem a oitiva prévia do devedor ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que legitime tal exceção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de arresto cautelar de valores via Sisbajud, antes da citação do executado, exige demonstração concreta e inequívoca de risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a inadimplência contratual nem a existência de outras ações judiciais contra o devedor. A antecipação da tutela recursal demanda prova robusta do periculum in mora qualificado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 784, III, 854 e 1.019, I e II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no Agravo de Instrumento n. 1006467-24.2025.8.11.0000, mantendo a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra José Carlos dos Santos Barreto, indeferiu o pedido de arresto cautelar, via
Sisbajud
, de R$ 119.336,59 (cento e dezenove mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), das contas bancárias do executado, ante a ausência dos requisitos ensejadores do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que firmou contrato de compra e venda de 870 (oitocentas e setenta) toneladas de calcário dolomítico com o agravado, cuja inadimplência ensejou a execução. Defende que há probabilidade do direito, consubstanciada na existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. Argumenta que a urgência e o risco ao resultado útil do processo decorrem do fato de o executado estar em plena safra agrícola 2024/2025, época em que recebe numerários em suas contas bancárias. Afirma que o agravado é devedor contumaz, com diversas ações de execução em seu desfavor, inclusive com indícios de esvaziamento patrimonial, o que justifica a concessão da tutela de urgência para viabilizar o arresto cautelar de seus ativos financeiros via
Sisbajud
. Defende que há perigo de dano e risco de irreversibilidade da situação fática caso não seja deferido o bloqueio e que a jurisprudência do TJMT e do STJ já admite a concessão de arresto antes mesmo da citação, desde que comprovada a presença dos requisitos legais. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal,

a fim de que seja concedido o efeito ativo almejado.

Sem contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de José Carlos dos Santos Barreto, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de arresto cautelar, via
Sisbajud
, de R$ 119.336,59 (cento e dezenove mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), das contas bancárias do executado, ante a ausência dos requisitos ensejadores do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC.

Inconformada com a r. decisão, a exequente aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que a concessão da tutela cautelar de arresto de numerários se justifica pela existência de probabilidade do direito, demonstrada pelo contrato inadimplido que constitui título executivo extrajudicial, e pelo perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que o executado é agricultor e se encontra na época de colheita da safra 2024/2025, período em que receberá valores em suas contas bancárias.

Alegou que o executado é devedor contumaz, possuindo diversas execuções em curso, o que reforça o risco de frustração da execução caso os valores não sejam arrestados de imediato.

Invocou jurisprudência do TJMT e de outros Tribunais, no sentido de que o arresto de valores antes da citação do devedor é medida cabível quando há risco de dilapidação patrimonial e necessidade de garantir a efetividade da execução. Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferido o efeito ativo almejado.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 273218375).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que firmou contrato de compra e venda de 870 (oitocentas e setenta) toneladas de calcário dolomítico com o agravado, cuja inadimplência ensejou a execução.

Defende que há probabilidade do direito, consubstanciada na existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

Argumenta que a urgência e o risco ao resultado útil do processo decorrem do fato de o executado estar em plena safra agrícola 2024/2025, época em que recebe numerários em suas contas bancárias.

Afirma que o agravado é devedor contumaz, com diversas ações de execução em seu desfavor, inclusive com indícios de esvaziamento patrimonial, o que justifica a concessão da tutela de urgência para viabilizar o arresto cautelar de seus ativos financeiros via
Sisbajud
.

Defende que há perigo de dano e risco de irreversibilidade da situação fática caso não seja deferido o bloqueio e que a jurisprudência do TJMT e do STJ já admite a concessão de arresto antes mesmo da citação, desde que comprovada a presença dos requisitos legais. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedida a tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo almejado.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Alega a agravante que firmou com o agravado contrato de compra e venda de insumos agrícolas, cuja inadimplência originou a execução do valor de R$ 119.336,59 (cento e dezenove mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), e que a presente época de colheita justificaria a adoção do arresto liminar de valores a fim de garantir a eficácia da futura penhora.

Contudo, o simples fato de o devedor estar em período de eventual maior solvência financeira, associado à existência de outras ações judiciais em seu desfavor, não se revela suficiente para legitimar a adoção de medida extrema como o arresto cautelar pré-citação, sobretudo sem que se demonstre, de maneira inequívoca, a presença de conduta concreta voltada à dilapidação patrimonial.

Ora, é certo que o contrato inadimplido, por si só, constitui título executivo extrajudicial, e confere à exequente o direito de propor a execução nos moldes dos artigos 784, inciso III, e seguintes do CPC.

No entanto, o ordenamento jurídico exige mais do que a demonstração do inadimplemento contratual para justificar medida excepcional como o arresto prévio e
inaudita altera pars
.

Exige-se, sobretudo, a comprovação efetiva de risco concreto de esvaziamento patrimonial ou de comportamento doloso destinado a frustrar a efetividade da execução.

Assim, conforme pontuado com precisão na decisão recorrida, inexiste, nos autos, qualquer demonstração de que o executado esteja se desfazendo de bens ou ocultando patrimônio com intuito de fraudar credores.

Desse modo, o risco de inadimplemento genérico ou mesmo o histórico de litígios não basta, de
per si
, para afastar os princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais restariam violados com a antecipação de medidas executivas sem prévia oitiva do executado.

Reafirma-se, por oportuno, que o próprio artigo 854, do CPC, ao regulamentar o bloqueio de ativos financeiros via
Sisbajud
, vincula o deferimento da medida à efetiva instauração do processo executivo e à demonstração de requerimento idôneo e fundado por parte do credor, e não a meras suposições ou conjecturas.

Assim sendo, não se verifica nos autos elementos novos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática, que agiu com prudência e equilíbrio ao indeferir a antecipação da tutela recursal, porquanto ausentes, à evidência, os pressupostos legais necessários à concessão da medida cautelar postulada.

Em outras palavras, o contexto delineado nos autos não permite concluir pela efetiva presença de risco de perecimento de direito, tampouco de periculum in mora qualificado e concreto.

Por conseguinte, a premissa de que o executado aufere rendimentos elevados durante o período de safra não pode, por si só, conduzir à conclusão de que o arresto é medida de rigor, pois trata-se de argumentação genérica e abstrata, que não se sustenta diante da ausência de elementos fáticos robustos que comprovem a intenção do devedor em ocultar ou dissipar seus bens.

Por fim, a prudência recomenda que seja aguardada a manifestação do juízo de origem e da parte contrária antes de qualquer reforma na decisão monocrática.

Dessa forma, o próprio artigo 1.019, inc. II, do CPC, impõe a necessidade de intimação do agravado para responder ao recurso antes de qualquer modificação substancial.

Assim, o indeferimento da tutela antecipada recursal se alinha aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando que todas as partes envolvidas possam se manifestar de forma adequada.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida, até porque trata-se matéria que exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025